Tribunal: STF
Processo: Rcl 82471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por F.A.C.M, contra ato do Delegado de Polícia Federal Titular da Delegacia de Cascavel - Paraná, nos autos do Inquérito Policial n. 5013642-34.2023.4.04.7005, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “1. A presente reclamação se ergue contra ato da Autoridade Pública Policial Titular da Delegacia de Cascavel/PR, que cerceou direito de acesso aos autos, o que ofende direitos fundamentais. Tem-se ação penal, com arrimo no Inquérito Policial nº 5013642-34.2023.4.04.7005, na chamada “Operação Mercado de Dados”. 



    2. A defesa apresentou petição de ordem pública, no sentido de que, antes da confecção da resposta à acusação, necessita de acesso integral às provas do processo. Isso porque todas as cautelares foram deflagradas com base em elementos constantes nos arquivos da conta GO OG LE fotos do investigado Thiago. Logo, é preciso assegurar a preservação dos direitos e garantias fundamentais na produção da prova.



    (...)



    4. Ocorre que a Autoridade Reclamada, Delegado Federal, expressamente NEGOU acesso ao conteúdo irrestrito aos autos e, por lógica, às provas obtidas pela acusação. A Autoridade Reclamada decidiu indeferir o acesso já garantido pelo juízo, porque entendia que cada investigado só poderia ter acesso à sua própria conta, a despeito de as provas que citam o próprio Reclamante terem advindo de outras contas”.



    Sublinha o o direito do Reclamante de obter amplo acesso a todos os elementos de prova já documentados.



    Ressaltou, ainda, a prioridade e a urgência no deferimento do pedido, tendo em vista que é “portador de câncer no intestino, ADENOCARCINOMA COLORRETAL”.



    Ao final, requer:



    “a) Segredo de justiça, tendo em vista que a ação originária é sigilosa e, nestes autos, trazemos informações sensíveis e íntimas sobre a saúde do Reclamante; 



    b) Pede o processamento com prioridade, por se tratar de portador de doença grave, a saber câncer no intestino; 



    c) Pede o deferimento da medida liminar, para determinar à Autoridade Reclamada que, prontamente, restabeleça o respeito à autoridade desta Egrégia Corte Constitucional, para obedecer o Verbete Vinculante 14, e conceder acesso irrestrito ás provas constantes nos autos 5013642-34.2023.4.04.7005, com direito de cópias de todas as mídias digitais, considerando que a medida é essencial para que o defensor possa provar a inocência do Reclamante, logo sua defesa inicial; 



    d) O deferimento da medida cautelar, para determinar que o juízo de origem se abstenha de dar prosseguimento ao feito, antes de regularizada a urgente questão de ordem pública, que é o acesso aos autos e às provas, em sua integralidade. 



    Ao final a procedência à reclamação, para confirmar os itens “a”, “b”, “c”, e “d”, para preservação da Autoridade da Corte, conforme Súmula Vinculante 14, nos termos já elencados acima”.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada e ao Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa-PR, para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente